Tribunal: TJBA
Processo: 0093920-40.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093920-40.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Otilia de Almeida Bulhosa

Advogado(s)
:
CASSIO MORETI CARNEIRO BISPO, PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS, FELIPE JACQUES SILVA

APELADO: Andre Rossi Ferreira

Advogado(s)
:
CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO, ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 940 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. EXTINÇÃO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO.

1. No tocante à responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, "
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
" (tema n.º 940).

2. O Apelado, profissional de saúde, realizou o procedimento odontológico objeto da lide nas dependências da Universidade Federal da Bahia, não sendo relevante o seu vínculo com a pessoa jurídica de direito público para interferir na sua ilegitimidade passiva.

3. Os argumentos de que o Apelado era professor substituto e que a ação foi proposta anos antes da Tese ser firmada pelo STF, em nada interferem a sólida fundamentação da sentença recorrida.

4. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0093920-40.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Otilia de Almeida Bulhosa
e como apelado
Andre Rossi Ferreira
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator